Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADES NO INQUÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente ALMIR como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, e art. 62, inciso I, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal e o recorrente PAULO HENRIQUE como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber houve nulidade no inquérito que justifique o desentranhamento de elementos de prova, se há materialidade do delito de porte ilegal e arma de fogo de uso restrito e se as qualificadoras devem ser afastadas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitório e preliminar que visa obter elementos de informação quanto à autoria e materialidade a fim de possibilitar a propositura da ação penal. 3.1. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo penal.
4. O art. 568, que dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
5. Não se verifica qualquer sinal de coação dos policiais em relação ao depoente e não há qualquer indício de que o acusado tenha sido induzido a confessar sua participação no delito ou as circunstâncias fáticas do caso.
6. Não assiste razão à defesa quanto à ilegalidade de acesso ao telefone celular do réu, tendo em vista que, conforme vídeo anexado aos autos, o próprio acusado, de forma voluntária, fornece a senha de acesso ao aparelho. Precedente do STJ.
7. A pronúncia também deve ser mantida em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que contexto fático do delito e a motivação narrada pelo próprio acusado conferem indícios suficientes de que o acusado portava a arma de fogo tempos antes dos crimes apurados nestes autos. 7.1. Não foi feita prova inequívoca de que a arma de fogo foi adquirida como ato preparatório do crime de homicídio, não se aplicando o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver o recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Precedentes do TJDFT.
8. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.